Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-09.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (RECORRENTE), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004641-09.2022.8.11.0051

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente (s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

Recorrido(s):

RODRIGO AMORIM SOUSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais. Narra a inicial que o autor adquiriu passagem área, com a empresa Recorrente, com origem em Cuiabá/MT e destino Rio de Janeiro/RJ. No retorno da viagem, em 02/12/2022, ao se dirigir ao aeroporto, o requerente recebeu a informação de que seu voo, previsto para as 12h55min, estava atrasado. O autor informou de que a formatura de seu enteado ocorreria naquela noite e não poderia perder a conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, com destino a Cuiabá/MT. A ré ofertou voo às 22h55m, declarando que nada poderiam fazer sobre o fato de perder a formatura de seu enteado. O requerente esperou no aeroporto até o horário do novo voo, quando, mais uma vez, foi informado sobre o cancelamento por motivos de impedimentos operacionais. A Recorrente ofertou voo para o dia seguinte (03/12/2022), às 08h30min, fornecendo um hotel, com 50km de distância do aeroporto e um voucher de alimentação na quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

2.
Contestada a ação, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, condenando a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e danos materiais na quantia de R$ 226,35 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).

3.
A Recorrente, em seu recurso inominado, narra que o voo foi cancelado por motivos de reestruturação de malha aérea. Neste sentido, pleiteou pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, redução dos danos morais.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
No caso, o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas operacionais, o que não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade. Além disso, houve um transtorno de quase vinte e quatro horas para que o recorrido e a sua família chegassem ao destino final, onde foi obrigado a arcar com as despesas de alimentação.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00 – sete mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023